Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002241-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EDEGAR PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE EDEGAR PEREIRA - CPF: 174.707.579-53 (AGRAVANTE), VANIA MARIA CARDOSO PEREIRA - CPF: 560.967.479-49 (AGRAVANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARIO GIMENES LEONELLO - CPF: 062.970.649-20 (AGRAVADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EDEGAR PEREIRA (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002241-44.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – “EX OFFICIO” - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ART. 95, CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova da superveniência de capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais. Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado
ex officio
.

A remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a produção da prova, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002241-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE EDEGAR PEREIRA

AGRAVADO: MARIO GIMENES LEONELLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de José Edegar Pereira
, representado pela inventariante Vania Maria Cardoso Pereira, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Mario Gimenez Leonello
, revogou a justiça gratuita deferida anteriormente, alterou o valor da causa e determinou o recolhimento das custas e taxas judiciais complementares, facultado o parcelamento em 06 vezes, bem o recolhimento de 50% do valor dos honorários periciais.

Explica que o autor da ação, então falecido José Edegar Pereira, teve a justiça gratuita deferida, porquanto comprovada a hipossuficiência. Complementa que o benefício foi revogado sem que avaliasse possível alteração da condição financeira do falecido ou de seus sucessores.

Alega que após o falecimento de José Edegar, a viúva assumiu a responsabilidade do espólio na qualidade de inventariante, cujos ganhos se constituem somente da pensão do falecido, no valor de R$ 2.195,89. Diz também, não existir qualquer imóvel, o que comprova por meio de certidões emitidas pelos cartórios.

Aduz, por sua vez, que a perícia foi requerida pelo agravado, de sorte é que ele quem deve arcar com as custas da prova pericial.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, bem assim restabelecer a gratuidade da justiça, e ainda, que seja imputado ao agravado, o pagamento integral dos honorários de perícia por ele requisitado. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Efeito suspensivo deferido (id 147742183).

Sem contraminuta (Certidão id 160992671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002241-44.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse que o agravado move contra Mario Gimenez Leonello, revogou a justiça gratuita deferida anteriormente, alterou o valor da causa e determinou o recolhimento das custas e taxas judiciais complementares, facultado o parcelamento em 06 vezes, bem o recolhimento de 50% do valor dos honorários periciais.

Na hipótese, verifica-se que em 08/10/2018, foi concedido o benefício da justiça gratuita ao autor da ação, então falecido, José Edegar, porque comprovada a situação de hipossuficiência.

Sucede que, após o feito saneado e pendente a realização da prova pericial e oral, o Juízo revogou a justiça gratuita deferida sob o argumento de que “
não foi possível aferir a hipossuficiência alegada
”.

Com efeito, pela análise conjunta do CPC (arts. 98 a 102) e da Lei n. 1.060/50 (arts. 7o e 8o), extrai-se que a revogação da justiça gratuita depende de impugnação da parte adversa, acompanhada de prova da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos necessários à sua concessão ou mesmo da verificação “
ex officio
” de superveniência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, desde que previamente oportunizada a demonstração da persistência do estado de pobreza legal.

Na hipótese, conquanto a parte agravante, ao ser intimado para comprovar a hipossuficiência, tenha realçado a condição de hipossuficiente do então autor, José Edegar, e o benefício anteriormente concedido, não se visualiza elementos nos autos a entender pela alteração dessa condição.

Chama-se atenção que ao postular pelo benefício, foi apresentada a declaração do imposto de renda dos 02 anos anteriores ao pedido, bem como documentos que demonstravam a condição de saúde por que passava o autor, então em tratamento de câncer pelo SUS.

Em data recente, os documentos colacionados pela inventariante revelam a ausência de alteração dessa condição anterior, diante das certidões negativas de propriedade em nome do falecido, bem como o recebimento da pensão do INSS no valor de pouco mais que R$ 2.000,00.

Portanto, descabida a revogação da gratuidade de justiça em favor do autor agravante, agora seu espólio, ante a ausência de indícios de alteração da capacidade econômica da parte posterior à concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO - NÃO CABIMENTO - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE.

A revogação do benefício da gratuidade de justiça somente é cabível impugnação da parte contrária, quando comprovada alteração da situação de hipossuficiência do beneficiário ou de ofício, quando o magistrado constatar nos autos indícios de alteração da condição.
Inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira do beneficiário e ausentes indícios que determinem novo comprovação da situação, deve se mantida a concessão do benefício determinado por decisão anterior deste Tribunal de Justiça.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.13.017739-0/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023)

Na linha do entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PELO JUÍZO INCOMPETENTE (SP) – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A COMARCA DE SINOP – EXTINÇÃO DO FEITO INDEFERIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO PEDIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a justiça gratuita concedida por outro juízo foi mantida pelo juízo competente, a pretensão de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais não comporta acolhimento.

Não se justifica a revogação do benefício da gratuidade se não comprovada nenhuma alteração do quadro fático-jurídico considerado no momento da concessão do pedido.

(N.U 1005368-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Assim, ausentes indícios de alteração da situação de hipossuficiência do Autor/Agravante, incabível falar-se em revogação de ofício do benefício concedido, de modo que o benefício deve ser mantido.

Por fim, verifica-se que a produção da prova pericial foi postulada pelo requerido (id 157422691 – p. 220). Nesse caso, conforme o disposto no art. 95 do CPC, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a prova. Portanto, mostra-se indevida a obrigação imposta a parte autora, ora agravante, de custear o pagamento da perícia solicitada somente pela parte requerida agravada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do Espólio de José Edegar Pereira, para reformar a decisão agravada que revogou a justiça gratuita deferida, para manter o benefício, bem assim para afastar a determinação para que arque com 50% dos honorários periciais, se a perícia foi postulada pela parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023